Tribunal: TJSP
Processo: 3003569-94.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Pensão
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Pretensão dirigida exclusivamente ao prequestionamento dos dispositivos legais invocados. Inadmissibilidade. Inexistência de obscuridade, contradição e omissão no julgado. Ausência de vícios no v. acórdão. Embargos rejeitados.